Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito consubstanciado em retiradas na conta do PASEP da parte Autora e não demonstrado o destino dos valores.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150.
3. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.
4. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso concreto, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15.
5. Consoante art. 479 do CPC/15, o juiz não fica adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo deixar de considerá-las, motivadamente.
6. O critério contábil apresentado pelo perito judicial utilizou alguns índices divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e não demonstrou, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária.
7. Existência nos autos de microfilmes e extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.
8. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano material.
9. Apelação conhecida e provida.